Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processo Civil. Tutela de urgência indeferida. Sucessão empresarial. Necessidade de prova.
1.. Afigurar-se-ia temerária tutela de urgência determinando bloqueio e arresto em bens de empresa não figurante como devedora de obrigação, a título de uma possível sucessão empresarial. Trata-se de questão que demanda dilação probatória e contraditório.
2.. Agravo de instrumento improvido.